Tribunal: TCU
Processo: 009.357/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2318/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 009.357/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Dornelles Leaes (XXX.340.050-XX); Ana Flavia Pereira (XXX.850.216-XX); Claudia Daniela Pereira (XXX.302.306-XX); Gloria Fernandes Portilhos (XXX.707.806-XX); Jacqueline Pitombo (XXX.252.190-XX); Maria Alice da Silva (XXX.045.096-XX); Maria Carolina Queiroz de Carvalho (XXX.841.811-XX); Maria dos Anjos Ferreira Santos (XXX.548.326-XX); Paulo Victor Gomes de Carvalho (XXX.927.511-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal do Comando do Exército que, em relação aos atos de pensões militares, se forem desconstituídas as decisões judiciais que asseguram, presentemente, o pagamento das pensões, adote as medidas administrativas necessárias à sua regularização, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso o Poder Judiciário não venha a dispor de modo contrário.